Tribunal: TJPA
Processo: 0821602-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821602-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GENADIO DA CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Requerimento de tutela provisória. Processo administrativo disciplinar. Demissão de servidor público. Pedido de reintegração ao cargo. Indeferimento. Inexistência de probabilidade do direito. Ausência de indícios de teratologia, flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. Recurso conhecido desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O agravante pleiteou a suspensão dos efeitos de sua demissão e sua imediata reintegração ao cargo de motorista da SEFA, sob a alegação de ilegalidade e desproporcionalidade na aplicação da penalidade disciplinar. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado, à luz dos limites da atuação jurisdicional no controle de atos administrativos disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela provisória de urgência.

4. O controle jurisdicional sobre o Processo Administrativo Disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da sanção imposta, não sendo permitido ao Judiciário rever o mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, conforme estabelece a Súmula nº 665 do STJ.

5. Observa-se, em juízo provisório, que o PAD nº. 02021730007057-4 foi regularmente instaurado e instruído, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, para apurar o cometimento de infrações disciplinares imputadas ao agravante, relacionadas à prática de atos de corrupção, em conjunto com uma Fiscal da SEFA.

6. A demissão do agravante foi fundamentada em parecer da Procuradoria Geral do Estado, que divergiu da recomendação da comissão processante e indicou, com base em farta fundamentação, a aplicação da penalidade máxima, sendo tal parecer acolhido por ato do Governador do Estado, com base em infrações previstas no art. 190, IV, XI e XIII do RJU. A sugestão da comissão do PAD não vincula a autoridade competente, inexistindo, assim, ilegalidade patente na decisão administrativa.

7. Não se vislumbra, em análise provisória, ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a interferência do Judiciário para determinar a imediata reintegração do agravante ao cargo anteriormente exercido. As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de servidor demitido em PAD exige demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta na sanção administrativa.

2.

A autoridade julgadora do PAD não está vinculada à sugestão da comissão processante, podendo aplicar penalidade diversa, desde que fundamentada.

3.

O controle judicial de atos administrativos disciplinares não admite incursão no mérito, salvo em casos excepcionais expressamente previstos na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RJU/PA, art. 190, IV, XI e XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 665 e 672; TJ-MG, AI 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/6/2025 a 16/6/2025, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0821602-13.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANTONIO GENADIO DA CUNHA

AGRAVADO / APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO GENADIO DA CUNHA
contra decisão monocrática

que negou provimento ao agravo de instrumento ID 24106301.

O recorrente interpôs o referido
agravo de instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que indeferiu a tutela provisória pleiteada na ação nº. 0893722-24.2024.8.14.0301.

A demanda de origem consiste em ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo recorrente, objetivando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº. 02021730007057-4, bem como a sua reintegração ao quadro de servidores do Estado.

Em sua peça inaugural, o autor pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão de sua demissão, bem como a sua imediata reintegração ao cargo de motorista da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará (SEFA).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conforme consta na decisão ID 131713640.

Inconformado, o demandante interpôs o agravo de instrumento ID
24106301
, arguindo, em síntese, que:

a)

Foi demitido do cargo de motorista da SEFA,
“apesar do arcabouço probatório a seu favor, bem como parecer técnico da comissão do Processo Administrativo Disciplinar n.º 002021730007057-4 indicando como punição cabível tão somente uma ‘advertência’”
;

b)

Está desempregado e sem meios financeiros para arcar com o próprio sustento;

c)

O PAD foi instaurado para
“apurar eventual prática de corrupção do servidor Sr. Antônio Genádio da Cunha e da servidora Auditora Fiscal Sra. Maria Escolástica nos fatos ocorridos no dia 07/10/2021, na Estrada da Alça Viária de Marituba”
;

d)

A comissão processante concluiu que o agravante não praticou ato ilícito e e recomendou a aplicação da pena de repreensão;

e)

Não haverá dano irreversível à Fazenda Pública, em decorrência da reintegração pretendida;

f)

O conjunto probatório demonstra a probabilidade de seu direito;

g)

O Judiciário pode revisar os atos administrativos quando verificada a ausência de razoabilidade.

O agravo de instrumento foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 24121584.

Irresignado, o demandante interpôs o presente agravo interno, ratificando as razões expostas no agravo de instrumento e arguindo, em resumo: a) atendimento do requisito da probabilidade do direito, considerando que o ato de sua demissão está eivado de ilegalidade, teratologia e desproporcionalidade; b) irreversibilidade dos danos já experimentados; c) inexistência de meios financeiros para arcar com o próprio sustento; d) necessidade de deferimento da liminar pleiteada, determinando sua reintegração ao serviço público. Ao final, pede a reforma da decisão monocrática, de modo que seja reintegrado ao cargo anteriormente exercido.

O Estado apresentou contrarrazões por meio petição ID 24947187, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com súmulas do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea a, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste na verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso concreto, não se verifica a suficiente probabilidade do direito alegado. Explico.

O Enunciado de
Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. (Grifo nosso).

Além disso, o recente Enunciado de Súmula nº. 672 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“a alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar”.
(Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024)
. (Grifo nosso).

Observa-se, em juízo provisório, que o PAD nº.
02021730007057-4 foi regularmente instaurado e instruído, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, para apurar o cometimento de infrações disciplinares imputadas ao agravante, relacionadas à prática de atos de corrupção, em conjunto com uma Fiscal da SEFA.

Após analisar os autos do processo disciplinar, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) emitiu parecer, ratificando a regularidade do PAD, divergindo da sugestão da Comissão Processante e sugerindo a aplicação da pena de demissão ao recorrente, apresentando farta e minuciosa fundamentação, em 52 laudas, conforme consta no ID 130853284.

O Governador do Estado, por meio de Decreto datado de 25/7/2023, acolheu os fundamentos apresentados no referido parecer e efetivou a demissão do recorrente
, com fundamento no art. 190, incisos IV, XI e XIII do RJU, que correspondem às condutas de improbidade administrativa, de corrupção e de
“lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública”
(ID 130853285).

Nesse contexto, não se vislumbra, em análise provisória, ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a interferência do Judiciário para determinar a imediata reintegração do agravante ao cargo anteriormente exercido. Destaca-se que a sugestão emitida pela Comissão Processante do PAD não vincula a autoridade competente.

Logo, considerando a ausência de probabilidade do direito, revela-se inviável a concessão da tutela de urgência almejada, sobretudo considerando o risco de interferência indevida em questões de mérito administrativo, com inadmissível violação às Súmula 665 e 679 do STJ.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, preservando integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 6 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/06/2025